Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. REANÁLISE DE MATÉRIA CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. As questões deduzidas nos recursos não comportam acolhimento, eis que, em ambos os casos, as partes objetivam a reanálise de matéria já discutida por esta Corte, não se tratando, portanto, de omissão.

3. Quanto ao recurso autoral, não há falar em sucumbência mínima, considerando que o seu pedido de compensação por dano moral não foi acolhido pelo julgamento, tampouco há recurso que objetive, neste ponto, a reforma da decisão desta Corte. 3.1. Adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca, ainda que não equivalente, considerando que um dos pedidos autorais não foi acolhido.

4. Quanto ao recurso da ré, descabida, tal como fixado no julgamento, a retenção de valores, uma vez que a embargante deu causa ao desfazimento do negócio jurídico, considerando que não cumpriu com suas obrigações contratuais.

5. Não há, destarte, omissões passíveis de correção, devendo as partes, acaso discordem da decisão desta Corte, pleitearem a reforma pela via processual adequada, eis que, para tanto, não lhes aproveita a estreita via dos embargos.

6. Recursos conhecidos e não providos.